Tribunal: TJSP
Processo: 1010216-66.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Alegação de inscrição de dívida em nome da autora sem notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito. Sentença improcedência. Apelo da autora.

Ré que comprovou o encaminhamento da notificação da inscrição da dívida ao endereço do autora. Notificação prévia à disponibilização da anotação restritiva para consulta. Desnecessidade de aviso

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Alegação de inscrição de dívida em nome da autora sem notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito. Sentença improcedência. Apelo da autora.

Ré que comprovou o encaminhamento da notificação da inscrição da dívida ao endereço do autora. Notificação prévia à disponibilização da anotação restritiva para consulta. Desnecessidade de aviso de recebimento. Entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1083291/RS, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos e pela Súmula 404 do STJ: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros"

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010216-66.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ROSELI
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1010216-66.2019.8.26.0477
Comarca de Praia Grande - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Valéria Pinheiro Vieira
Apelante: Roseli Rodrigues da Silva
Apelado: Serasa S.a.
Voto no 24604
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais.
Alegação de inscrição de dívida em nome da autora sem
notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito. Sentença
improcedência. Apelo da autora.
Ré que comprovou o encaminhamento da notificação da
inscrição da dívida ao endereço do autora. Notificação prévia à
disponibilização
da
anotação
restritiva
para
consulta.
Desnecessidade de aviso de recebimento. Entendimento
esposado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1083291/RS,
apreciado sob o regime dos recursos repetitivos e pela Súmula
404 do STJ: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de
seu nome em bancos de dados e cadastros”
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 194/196 destes autos de ação
de indenização por danos morais, movida por ROSELI RODRIGUES
DA SILVA, em relação a SERASA S/A, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
causa.
Apela a autora (f. 202/215) requerendo a reforma da
sentença com a procedência do pedido, alegando, em suma, que a
notificação juntada as f. 139/142 não comprova a notificação prévia da
anotação restritiva, pois é posterior a inscrição objeto da lide.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 218/225).
É o relatório.
A decisão dos embargos foi disponibilizada no DJE em 10
de agosto de 2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 201). A apelação, protocolada em 30 de agosto de 2020,
é tempestiva.
A autora propôs a presente ação de indenização por danos
morais, alegando que teve em seu nome anotação de cheque devolvido
inserida no cadastro de inadimplentes administrado pela ré, sem contudo,
ter recebido qualquer notificação, conforme preceitua o art. 43, §2o do
CDC. Assim, diante da alegada irregularidade formal, requereu a baixa
da referida anotação restritiva e condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais.
A
r.
sentença
julgou
improcedentes
os
pedidos,
entendendo que a ré comprovou o envio da notificação às f. 139/142,
sendo dispensável a prova do recebimento nos termos da Súmula 404 do
STJ.
A autora alega, no entanto, que a notificação de f. 139/142
é posterior à anotação restrita.
O inconformismo da autora, no entanto, não prospera.
Não obstante a anotação do cheque sem fundo ter sido
inserida em abril de 2016, a ré comprovou que sua disponibilização no
cadastro para consultas somente ocorreu em 19/01/2018 (f. 150), após a
notificação prévia da autora ocorrida em 29/12/2017 (f. 139/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Os documentos de f. 139/141 e 150 são suficientes para
comprovar a prévia notificação da autora sobre o apontamento restritivo,
pois como bem entendeu o douto Magistrado, se dispensa, neste caso, o
aviso de recebimento.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1083291/RS, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que “Para adimplemento, pelos cadastros de
inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC,
basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência
notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro,
sendo desnecessário aviso de recebimento.” (REsp 1083291/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009,
DJe 20/10/2009)
Tal entendimento, aliás, está confirmado pela Súmula 404
do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.
As anotações restritivas, portanto, foram realizadas
atendendo ao art. 43, § 2o do CDC.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela autora ao patrono da ré deve ser ainda
majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna da
autora para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ela beneficiária
da gratuidade judiciária (art. 98, §3o do CPC).
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica